Tribunal: TJES
Processo: 0016281-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0016281-87.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: STARLEY ROSA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016281-87.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, CP. PATAMAR DE AUMENTO: 2/3. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.
1 – Sendo reconhecida a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, no patamar de 2/3 (dois terços), conforme expressamente previsto em lei. 2 – Embargos conhecidos e acolhidos. Pena reajustada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016281-87.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão ementado no id. 3832909 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ofertado pelo órgão do parquet em primeiro grau de jurisdição, fazendo incidir na pena a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Nas razões consignadas no id. 4301586, sustenta a ocorrência de contradição na decisão.

Brevemente relatado o pedido, passo a apreciá-lo:

A douta Procuradoria de Justiça aduz, nos presentes aclaratórios, que o aresto embargado é contraditório, considerando que, apesar de reconhecer a incidência da causa de aumento, foi aplicada a majorante no patamar de 1/3 (um terço), e não em 2/3 (dois terços).

Revendo o acórdão, constato que, de fato, assiste razão à súplica ministerial, na medida em que o Código Penal é expresso em fixar a causa de aumento de pena à razão de 2/3 (dois terços), senão vejamos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

...................

§ 2º-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Assim, devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de suprimir a contradiç ̃ão aqui indicada e, via de consequência, reajustar a pena imposta ao réu.

Considerando que a pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e não havendo circunstâncias atenuante ou agravante a incidir dobre a pena, aplico a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois terços), do que resulta a pena de
9 (NOVE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Adéquo, igualmente, o regime inicial de cumprimento de pena para o inicialmente
FECHADO
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, eliminar contradição existente no acórdão recorrido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)